Tribunal: TJDFT
Processo: 0722730-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PRTENSÃO AO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A doutrina e jurisprudência pátria adotam a Teoria objetivo-subjetiva ou mista, segundo a qual, para fins de configuração do crime continuado, além dos requisitos objetivos do art. 71, caput, do CP, exige-se a presença do elemento subjetivo, consistente na demonstração da unidade de desígnios. Isto é, os vários crimes devem resultar de plano previamente elaborado pelo agente.
2. Inexistindo unidade de desígnios entre as ações perpetradas pelo ora agravante, na medida em que as múltiplas condutas ilícitas não estão inseridas em um único contexto e nem integram um dolo único, não há como reconhecer a continuidade delitiva do art. 71, caput, bem como o seu parágrafo único.
3. Recurso conhecido e não provido.